Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-50.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600237-50.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600235-80.2020.6.16.0124
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600237-50.2020.6.16.0124,
que julgou procedente a representação, extinguindo o processo com resolução de mérito
(conforme art. 15 e inciso i do art. 487 do CPC), e confirmou a tutela de urgência outrora concedida
e determinou a remoção em definitivo da propaganda eleitoral realizada por meio de adesivos na
fachada do comitê da candidata a Prefeita da representada e que extrapole a dimensão máxima de
4m2 (mesmo que ladeadas ou intercaladas por espaços vazios), de tal forma a respeitar o disposto
nos §§1º e 3º do art. 14 da Resolução 23.609/2019-TSE e §8º do art. 39 da Lei 9.504/1997. Ainda,
condenou a representada ao pagamento de multa no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante sobre o qual, decorridos trinta dias do trânsito em julgado, incidirão juros de mora e
correção monetária em conformidade com §1º do art. 59 da Resolução 23.604/2019-TSE.
(Representação para apuração de propaganda eleitoral irregular com pedido liminar de tutela de
urgência ajuizada pela Coligação "Palotina Novos Tempos" em face de Coligação "Mudar Pra
Valer", com fulcro no art. 96, Lei nº 9.504/1997, alegando em síntese, que a representada é
coligação responsável pela chapa majoritária que concorre ao Executivo, composta pelos
candidatos Roselei Gubert Delai e Weslei Vinicios Freitas aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito do
Município de Palotina -PR, para as Eleições de 2020. Ocorre que chegou ao conhecimento da
Representante que a Representada está realizando propaganda eleitoral flagrantemente irregular,
consistente na exposição de imagens (adesivos) que excedem, e muito, o tamanho regulamentar
permitido, na sede de seu próprio comitê de campanha, sediado à Rua Presidente Kennedy, nº863,
Centro, Palotina -PR, CEP nº85950-000.Veja-se que, de altura, a porta de vidro possui
aproximadamente2m2(dois metros quadrados) e de largura cerca de 3,5m2(três vírgula cinco
metros quadrados), de forma que os adesivos justapostos possuem mais de 7m2). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDAR PRA VALER 77-SOLIDARIEDADE / 45-PSDB
(RECORRENTE)
FERNANDA PINHO MARTINEZ (ADVOGADO)

PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB
/ 23-CIDADANIA (RECORRIDO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17379
416
05/11/2020 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.792
RECURSO ELEITORAL 0600237-50.2020.6.16.0124 – Palotina – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: MUDAR PRA VALER 77-SOLIDARIEDADE / 45-PSDB
- OAB/PR103521
ADVOGADO: FERNANDA PINHO MARTINEZ
RECORRIDO: PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 23-CIDADANIA
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SENTENÇA
–
EXTRA PETITA
REJEITADA – ADESIVOS JUSTAPOSTOS NA FACHADA DO COMITÊ
CENTRAL – EFEITO VISUAL ÚNICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença que soluciona o feito no limite dos pedidos formulados na
representação não constitui decisão
capaz de gerar sua nulidade.
extra petita
2. A existência de adesivos justapostos fixados na fachada do Comitê Central de
Campanha, excedendo o limite estabelecido pelo artigo 14, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610, gera efeito de
, com um impacto visual único.
outdoor
3. O art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo sentido ontológico
do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda eleitoral por meio de
aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de
, sujeitando os
outdoors
infratores à retirada imediata da propaganda irregular e ao pagamento de multa
4. A retirada do material por força da decisão liminar não elide a obrigação de
pagar a multa cominada (Súmula TSE nº 48).
5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 17379416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518451562400000016794642
Número do documento: 20110518451562400000016794642

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PALOTINA QUE
AMAMOS em face da sentença prolatada pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral de
Palotina/PR que, julgando procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular, confirmou a liminar concedida para determinar a remoção em definitivo do
artefato publicitário e condenou a representada ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00.
Em razões recursais (ID. 12247916), alega que adesivou, em seu comitê
principal, a propaganda eleitoral da candidatura majoritária com dimensões de 2m por
2m, com espaçamento, afastando qualquer argumento de justaposição. Aduz que foram
colocados adesivos com o número do partido com a dimensão de 15 centímetros e
apenas com o número “45” de tamanho pequeno de cada lado, de forma que, ainda que
se imaginasse justapostos, não ultrapassaria os 4m2.
Sustenta que a propaganda impugnada não gera o efeito visual de
.
outdoor
Advoga que a multa foi aplicada de ofício e que a sentença foi
e
extra
ultra
porque não houve pedido de aplicação de multa na inicial.
petita
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral irregular.
Contrarrazões pela recorrida (ID. 12248066), pugnando pela manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 16240516) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 17379416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518451562400000016794642
Número do documento: 20110518451562400000016794642

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
De proêmio, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por
entender que a aplicação de multa não constou dentre os pedidos veiculados na
petição inicial.
Sem razão.
O princípio da congruência, previsto legalmente nos artigos 141 e 492, ambos do Código
de Processo Civil, impõe ao julgador a estrita observância dos limites traçados na petição
inicial, senão vejamos:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Por consequência, em regra resulta nula a decisão incongruente por se
caracterizar
quando proferida fora dos pedidos, decidindo além do que foi
extra petita
posto e postulado ao juízo (matéria);
quando proferida alcançando em maior
ultra petita
extensão do que foi requerido (quantificação); e
ou
quando proferida
infra
citra petita
sem apreciar o que postulado (omissão).
Na hipótese de que se cuida, tem-se que o representante requereu a
aplicação da multa pela veiculação da propaganda eleitoral irregular na seguintes
passagem: “e, no mérito,
, determinando o
impor à Representada a sanção de multa
impedimento de fixar novas propagandas em desconformidade com os parâmetros
” (id. 12246866, p. 3).
estabelecidos
Destarte, não tendo o julgador singular extrapolado os limites da lide, não
há nulidade a ser pronunciada.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito
recursal.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral
de Palotina/PR determinou a remoção em definitivo dos adesivos justapostos na
fachada da sede do comitê central de campanha, por entender que causam efeito de
.
outdoor
Para melhor inteligência da lide, confira-se as imagens do engenho
publicitário ora impugnado (id. 12246866):

Num. 17379416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518451562400000016794642
Número do documento: 20110518451562400000016794642

Sobre o tema, prevê a Resolução TSE nº 23.610:

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente
de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer
inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma
que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, I).
§ 1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever,
na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o
,
número do candidato
em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
.
quadrados)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37,
.
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que
exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em
razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os
limites respectivos.
§ 4º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, os candidatos, os partidos políticos e as
coligações deverão informar, no requerimento de registro de candidatura e no
demonstrativo de regularidade de dados partidários, o endereço do seu comitê central de
campanha.

De acordo com os dispositivos epigrafados, nota-se que a legislação
eleitoral admite a afixação, na sede do comitê central de campanha, de propaganda
eleitoral cujo tamanho não exceda a 4m2, sejam elas individualmente consideradas ou
justapostas.
Num. 17379416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518451562400000016794642
Número do documento: 20110518451562400000016794642

Na hipótese de que se cuida, os impressos gráficos usados nas três janelas
frontais do comitê central de campanha perfazem uma área total de 5,97 m2 (vidro
superior com os dizeres PSDB e 45 tem 1,97m2 e adesivo central 4m2 - id. 12247166).
Percebe-se, na espécie, o uso de adesivos com a mesma forma, cor de
fundo, formato e cores das letras iguais, o que inexoravelmente gera o efeito único de
propaganda eleitoral em formato de
.
outdoor
Desse modo, a disposição dos adesivos justapostos na fachada não
observa o limite legal imposto nos artigos mencionados, formando a perspectiva de
uma única imagem e, assim, efeito visual semelhante ao de um
, o que é
outdoor
vedado pela legislação eleitoral.
Observe-se que o local de fixação da propaganda (na fachada do comitê
central de campanha) é o local de maior impacto visual do imóvel, mormente porque as
placas ocupam praticamente a íntegra da fachada, sendo facilmente percebida pelas
pessoas e veículos que circulam pelo local.
Aliás, no material impugnado consta, ainda, as fotografias dos candidatos,
o que não é autorizado pela legislação de regência, que só admite “o nome e o número
do candidato”, nos termos do artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Melhor sorte não assiste a recorrente quando sustenta que a existência de
espaços vazios entre o material de propaganda impediria a formação de efeito visual
único.
Sobre o assunto, com acerto ponderou o Juízo
(ID. 12247516):
a quo

É por isso que se pode dizer, dado o impacto visual, que a publicidade realizada por
adesivos sabidamente excedeu a área de 4m2, pois somente a altura e o comprimento da
vitrine são superiores a 2m2 cada qual. E isso porque não cogitei nos adesivos postados
lateralmente, que também devem ser considerados no cômputo máximo de 4m2.

No que tange à cominação de multa pela infração em comento, saliente-se
que o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo sentido ontológico do §
8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda eleitoral por aparatos que se
assemelhem ou causem efeito visual de
, sujeitando os infratores à retirada
outdoor
imediata da propaganda irregular e ao pagamento de multa, nos seguintes termos:

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de
, inclusive eletrônicos,
outdoors
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos
à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Num. 17379416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518451562400000016794642
Número do documento: 20110518451562400000016794642

§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de
sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
outdoor

Conclui-se, portanto, que o conjunto de peças de propaganda que
justapostas se assemelhem ou causem efeito visual de
sujeita o infrator à
outdoor
retirada da propaganda irregular e à aplicação da multa, daí por que a decisão proferida
pelo Juízo singular não merece reparo.
Nem se alegue que a retirada do material por força da decisão liminar
exoneraria os representados do pagamento de multa, já que o colendo Tribunal
Superior Eleitoral possui entendimento sumulado de que “a retirada da propaganda
irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no
” (Súmula TSE nº 48).
art. 37, § 1º, da Lei n° 9.504/97
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para negar provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600237-50.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MUDAR PRA VALER 77-SOLIDARIEDADE
/ 45-PSDB - Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA PINHO MARTINEZ - PR103521 -
RECORRIDO: PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 23-CIDADANIA -
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELO DALANHOL - PR31510, THAYRINE PRISCILA
SCHNEIDER - PR102950, GRACIELE ANTON - PR102951, BRUNNO JOSE ZENNI - PR66522,
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288, ANA BEATRIZ
MIRANDA DEBONA - PR104384, RUY FONSATTI JUNIOR - PR0024841, CARLOS HENRIQUE
POLETTI PAPI - PR0083807
Num. 17379416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518451562400000016794642
Número do documento: 20110518451562400000016794642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.

Num. 17379416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:45:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518451562400000016794642
Número do documento: 20110518451562400000016794642